Tribunal: TJMT
Processo: 0004807-84.2008.8.11.0007
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004807-84.2008.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MOURA & MACHADO LTDA - CNPJ: 00.866.439/0001-00 (APELANTE), GILSAIR DE FREITAS - CPF: 004.165.031-01 (APELANTE), JORGE FRANCISCO MACHADO - CPF: 250.960.289-68 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), MOURA & MACHADO LTDA - CNPJ: 00.866.439/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), GILSAIR DE FREITAS - CPF: 004.165.031-01 (TERCEIRO INTERESSADO), JORGE FRANCISCO MACHADO - CPF: 250.960.289-68 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PEDIDO DE DESISTÊNCIA PELA FAZENDA PÚBLICA POSTERIOR – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO COM A DESISTÊNCIA – RECONHECIMENTO PELA FAZENDA PÚBLICA – REDUÇÃO – DEFENSORIA PÚBLICA – POSSIBILIDADE – TEMA 1.002 STF – RECURSO PROVIDO.

Cabível é a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios na hipótese de desistência da ação, após a apresentação de defesa do executado, nos termos do art. 90 do CPC.

Conforme preceitua a Súmula n.º 153 do STJ, a desistência da execução fiscal, após o oferecimento de defesa, não exime a parte exequente dos encargos da sucumbência.

Os honorários devem ser fixados conforme o proveito econômico advindo com a desistência da ação.

Quando o exequente reconhece a procedência da defesa aplica-se o artigo 90, § 4º, do CPC, que prevê a redução pela metade dos honorários advocatícios.

Em atenção ao julgamento do RE 1140005/RJ, com repercussão geral (Tema 1.002), com repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública, quanto litiga contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra.

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida no Juízo da 2ª Vara da Comarca de Alta Floresta, na Execução Fiscal que julgou extinta a execução sem resolução do mérito pela perda superveniente do interesse processual, nos termos do artigo 26 da Lei de Execução Fiscal.

O apelante aduz que, nas execuções fiscais, quando a extinção do processo se dá em detrimento do cancelamento da CDA, o exequente deve arcar com o ônus dos honorários advocatícios (Tema 143 STJ e artigo 90 do CPC).

Assevera a possibilidade de condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública, conforme entendimento do STF no RE 1140005 RG (Tema 1.002).

Requer o provimento do recurso, a fim de reformar a sentença e, assim, condenar o Estado de Mato Grosso ao
pagamento dos honorários advocatícios.

Ausentes as contrarrazões.

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça, em face do que preconiza a Súmula nº 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

O apelante se insurge contra a sentença que extinguiu o executivo fiscal pela perda do interesse processual, bem como pela ausência de fixação dos honorários sucumbenciais.

A execução fiscal foi ajuizada em 2008 e visava o recebimento de crédito tributário referente ao ICMS, representado pela CDA nº 20081603, no valor de R$ 3.621,75 (três mil seiscentos e vinte e um reais e setenta e cinco centavos).

O executado foi citado por edital e a Defensoria Pública, como curadora especial, apresentou exceção de pré-executividade alegando a prescrição intercorrente (Id. 217648657).

O Estado apelado informou que a CDA foi cancelada e pugnou pela extinção do processo, nos termos do artigo 26 da LEF (Id. 217648659).

Na sequência, o Juiz
a quo
julgou extinto o processo pela perda superveniente do interesse processual e sem ônus para as partes (Id. 217648665).

É prerrogativa de a Fazenda Pública emendar ou substituir a Certidão de Dívida Ativa no curso da execução fiscal até a decisão de primeira instância, consoante previsão do art. 2º, § 8º da Lei nº 6.830/80, todavia, somente nos casos em que constatada a existência de erro material ou formal.

No entanto, impende destacar que o pedido de desistência do ente público estadual e, consequentemente, a extinção do feito
,
só ocorreu após a apresentação da defesa, pela Defensoria Pública Estadual.

Com efeito, é cabível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios na hipótese dos autos, após a apresentação de defesa do executado, nos termos do art. 90 do CPC e conforme a Súmula 153 do STJ.

Este é o entendimento deste E.TJMT:

“APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA - CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DA CDA SOMENTE APÓS APRESENTADA A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA EXECUTADA/APELADA - SÚMULA N.º 153 DO STJ.

1. Consoante o enunciado sumular n.º 153 do STJ, é devida a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios na hipótese de cancelamento da certidão de dívida ativa após o ajuizamento da demanda.

2.
Conforme entendimento jurisprudencial, são devidos honorários advocatícios nas hipóteses em que o ente público desiste do feito executivo após a citação do devedor e por este apresentada defesa, seja por meio de Embargos à Execução ou por Exceção de Pré-Executividade
.

3. Recurso de Apelação desprovido. Decisão mantida.”
(N.U 1023812-70.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/10/2023, Publicado no DJE 18/10/2023) (g.n.)

Outrossim, considerando que a Fazenda Pública reconheceu o pedido do apelado e cancelou administrativamente a CDA nº 20081603, o valor do honorário fixado deve ser reduzido pela metade nos termos do art. 90, § 4º do CPC, em consonância com o entendimento deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – PROCESSO CIVIL – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – PEDIDO DE DESISTÊNCIA FORMULADO PELA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL – CANCELAMENTO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – NECESSIDADE DE REDUÇÃO DA VERBA HONORÁRIA PELA METADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 90, §4°, DO CPC – RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

1. Considerando a ausência de resistência por parte da fazenda pública estadual que realizou, espontaneamente o cancelamento da certidão de dívida ativa, os honorários devem ser reduzidos pela metade, com base no art. 90, § 4º, do CPC. Recurso de Apelação Provido. Sentença Reformada.”
(N.U 1016835-28.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, NÃO INFORMADO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/03/2024, Publicado no DJE 21/03/2024)

Destaca-se ainda, que este Tribunal havia firmado entendimento de que os
honorários advocatícios não eram devidos à Defensoria Pública Estadual, quando ela atuasse contra qualquer pessoa jurídica de direito público.

No entanto, recentemente
o Supremo Tribunal Federal, no
julgamento do
RE n. 1140005/RJ, com repercussão geral (Tema 1.002), firmou entendimento que são devidos honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando representa parte vencedora em ação movida contra qualquer ente público, vejamos:

“1.
É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra
;

2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”
(RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL - RE 1140005. Relator (a): MIN. ROBERTO BARROSO. Órgão Julgador: Plenário. Sessão Virtual. Data de início: 16/06/2023. Data do fim: 23/06/2023) (g.n.)

No mesmo sentido é este Tribunal:

“PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL — EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO — DESISTÊNCIA DA AÇÃO – HONORÁRIOS DESTINADOS À DEFENSORIA PÚBLICA – POSSIBILIDADE - APLICAÇÃO DO TEMA 1.002 DO STF — ARBITRAMENTO DE ACORDO COM O ARTIGO 85, §3º, INCISO I, DO CPC – PERCENTUAL MÍNIMO PREVISTO – RECURSO PROVIDO – DECISÃO MANTIDA– OMISSÃO INEXISTENTE – EMBARGOS REJEITADOS.

1- Nos termos da decisão, proferida pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 1140005/RJ, com repercussão geral – Tema n. 1.002 , são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública, quanto litiga contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra.

2- Cabível é a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios na hipótese de desistência da ação, após a apresentação de defesa do executado, nos termos do art. 90 do CPC. 3- O arbitramento dos honorários advocatícios devidos deve ser feito em conformidade com a regra esposada no § 3º inciso II do artigo 85 do Código de Processo Civil, no percentual mínimo, dadas as

3. A decisão omissa é aquela que deixa de se manifestar sobre a tese firmada no julgamento de casos repetitivos, ou em incidente de assunção de competência aplicável, ao caso sob julgamento, ou aquela que incorrer em qualquer das condutas descritas no artigo 489, § 1o, do CPC.

4. Os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, uma vez ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, II e parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2.015.”
(N.U 1006731-42.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/05/2024, Publicado no DJE 29/05/2024)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para reformar a sentença e, assim, condenar o Estado apelado ao pagamento de honorários de sucumbência, que fixo no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, I c/c o artigo 90, § 4º, ambos do CPC, reduzidos pela metade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2024